Tribunal: TJDFT
Processo: 0749448-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Procedimento de Congelamento de Óvulos. Ausência de Urgência Caracterizada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento de congelamento de óvulos, captação/aspiração e conservação, com despesas médicas, anestesistas, materiais e medicamentos.
2. A agravante apresenta relatórios médicos que recomendam o procedimento em razão de diagnóstico de endometriose severa, que poderá comprometer a reserva ovariana após intervenção cirúrgica necessária. A operadora de saúde negou cobertura com base na exclusão de procedimentos de reprodução assistida do rol obrigatório da ANS.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o procedimento de criopreservação de óvulos, quando indicado para preservar a fertilidade em razão de doença, se enquadra nas coberturas obrigatórias previstas na Lei no 9.656/1998; e (ii) Avaliar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência, considerando a ausência de demonstração de risco imediato ou dano irreparável.
III. Razões de decidir 4. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de planejamento familiar, mas o art. 10, III, exclui técnicas de reprodução assistida, como a manipulação de óvulos, da cobertura obrigatória.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece como de cobertura obrigatória procedimentos de reprodução assistida que não estejam diretamente vinculados ao tratamento de doenças cobertas, diferentemente da preservação de fertilidade em razão de tratamento oncológico. 6. A urgência requerida não é demonstrada, pois o caso não implica risco imediato à vida ou lesão irreparável ao paciente, conforme art. 35-C, § 1o, da Lei n. 9.656/1998.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10, III, e 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.590.221/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/10/2020.